Tribunal: TJDFT
Processo: 0749394-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. HOTEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOVERNANÇA. CABÍVEL. PREVISÃO EM CONVENÇÃO. LIMITAÇÃO DOS DIAS/MULTA. APLICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a prestação do serviço de governança ao condômino, se devido o pagamento de indenização a título de danos materiais e se aplicável a redução e limitação da multa arbitrada em sentença.
2. Convenções de condomínio consubstanciam normas de natureza cogente, impondo-se sua observância a todos os condôminos, sendo eficaz para regular as relações entre os condôminos e condomínio.
3. Os serviços previstos em Convenção diz respeito tanto aos condôminos quanto às unidades que aderiram ao sistema Pool de Locação. Desta feita, sendo o apelado um condômino, o serviço de governança (serviços gerais e camareira) deve ser a ele disponibilizado, bem como se mostra cabível o pagamento da indenização quanto aos valores desembolsados pela parte para cobertura dos serviços não prestados.
4. No que tange à multa fixada na origem, no valor de R$ 300,00 trezentos reais por dia sem a prestação do serviço, tem-se que a astreinte deve ter previsão de limitação dos dias-multa, sob pena de enriquecimento indevido da parte beneficiada. Logo, a multa deve ser aplicada até o limite de 30 diárias/dias sem a prestação do serviço.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.